Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. SÚMULA N° 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI”. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO POSTO EM CIRCULAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO PORTADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme dispõe a súmula n° 531 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
2. A circulação do cheque desautoriza a discussão do negócio jurídico originário, prevalecendo os princípios da autonomia, da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé. Precedentes deste Tribunal.
3. Nessa hipótese, a análise da “causa debendi” (origem da obrigação) somente é viável quando existirem relevantes indícios de que o título de crédito foi constituído em violação às normas jurídicas vigentes, bem como caso esteja configurada má-fé do credor ou portador do título, o que não ocorreu no presente caso.
4. Recurso conhecido e provido.